Tribunal: TJMT
Processo: 0026327-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0026327-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE (S): GERONALDO MARTELLO FOSS E OUTRA
RECORRIDO (S): DALVA GLÓRIA FERREIRA FRANÇA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GERONALDO MARTELLO FOSS E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por maioria, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 98860970):
“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DA MULTA FIXADA PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONSTATAÇÃO – EFEITOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Comprovada a consolidação dos atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para a configuração da conexão da presente ação e a revisional ajuizada pelos requeridos, não há falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de motivos justos para manter a revogação da continência/conexão das ações acima mencionadas.
Ademais, ao caso descabe arguição de prevenção ou conexão entre as citadas ações, pois se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.
Com efeito, se ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação revisional, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados na condição de adquirentes de boa-fé, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 30 da Lei no 9.514 de 20/11/1997.
Ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos/apelantes frente aos denunciados, escorreita a decisão a quo que indeferiu o pedido de denunciação à lide.
A litigância de má-fé em razão da interposição de embargos declaratórios pelos requeridos/apelantes no primeiro grau não restou configurada, pois a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em tela”.- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0026327-17.2016.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/12/2020).
As partes recorrentes alegam em síntese, violação aos artigos 8o, 54, 55, 58, 125 II, 296 e 313, V, do Código de Processo Civil e artigo 30 da Li n. 9.514/97, ao argumento de que: (a) deve ser reconhecida a conexão/continência entre as ações anulatória com revisional de contrato e com este feito de imissão na posse, devendo a sentença ser anulada pela incompetência do juízo e por consequência ser declarado o juízo da terceira vara bancária da capital para julgar a causa; (b) é admitida a denunciação a lide no presente caso do: (...) banco BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA e JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, na qualidade de oficiala do SEXTO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT”, uma vez que os recorrentes sofrerem abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados, cabendo indenização pelo prejuízos suportados.
Recurso tempestivo (id. 102252989).
Contrarrazões (id. 105040964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
As partes recorrentes alegam em síntese, violação aos artigos 8o, 54, 55, 58, 125 II, 296 e 313, V, do CPC e artigo 30 da Li n. 9.514/97, ao argumento de que: (a) deve ser reconhecida a conexão/continência entre as ações anulatória, revisional de contrato, com este feito de imissão na posse, devendo a sentença ser anulada pela incompetência do juízo e por consequência ser declarado o juízo da terceira vara bancária da capital para julgar a causa; (b) é admitida a denunciação a lide no presente caso do: “(...) banco BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA e JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, na qualidade de oficiala do SEXTO SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ/MT”, uma vez que os recorrentes sofrerem abusos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos denunciados, cabendo indenização pelo prejuízos suportados.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Comprovada a consolidação dos atos de expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para a configuração da conexão da presente ação e a revisional ajuizada pelos requeridos, não há falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de motivos justos para manter a revogação da continência/conexão das ações acima mencionadas.
Ademais, ao caso descabe arguição de prevenção ou conexão entre as citadas ações, pois se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem.
Com efeito, se ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação revisional, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados na condição de adquirentes de boa-fé, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 30 da Lei no 9.514 de 20/11/1997.
Ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos/apelantes frente aos denunciados, escorreita a decisão a quo que indeferiu o pedido de denunciação à lide”. (id 83762964) (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça